Tribunal: TJMT
Processo: 1020190-65.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020190-65.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA - CPF: 012.612.472-80 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE RECONHECEU A PRESCIÇÃO DO DIREITO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AÇÃO PROPOSTA MAIS DE 05 ANOS APÓS A INCLUSÃO DO APONTAMENTO NEGATIVO QUESTIONADO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – restou incontroverso no presente caso que a parte autora/Agravante possui ciência do apontamento negativo.

II – Assim, o prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 26/05/2017)

III – Tendo em vista que o apontamento negativo ocorreu em 28/02/2012, e a ação foi proposta em 29/06/2017, resta a evidente a prescrição.

IV – Tratando-se de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser decretada de oficio pelo Juiz.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso agravo interno interposto por THIAGO PEREIRA contra decisão monocrática em sede de Recurso de Apelação, proposto na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1020190-65.2017.8.11.0041- 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta pelo ora recorrente em desfavor de CLARO S.A.

Na origem a parte autora afirmou que teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores em 28/02/2012, mesmo sem nunca ter tido qualquer relação contratual com a empresa requerida.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou improcedente a ação, aduzindo que o autor acostou aos autos uma consulta incompleta e desatualizada do Serasa, eis que emitida em 24/03/2016, enquanto que a ação apenas foi proposta em 29/06/2017. Portanto, o documento sequer comprova a existência da inscrição restritiva à época do ajuizamento da demanda, condenado a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme transcrição:

“In casu, o autor acostou aos autos uma consulta incompleta e desatualizada do Serasa, eis que emitida em 24/03/2016, enquanto que a ação apenas foi proposta em 29/06/2017. Portanto, o documento sequer comprova a existência da inscrição restritiva à época do ajuizamento da demanda. Além disso, a consulta não indica o número total de inscrições restritivas lançadas em seu nome (id. 8333625).

Ora, cabia ao autor trazer aos autos documento completo e atualizado como meio de prova hábil a comprovar o fato constitutivo de seu direto, ônus do qual não se desincumbiu.

A partir dessas premissas, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por

danos morais ajuizada por Thiago Pereira em face de Claro S/A.

Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição”.

Irresignado com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (ID. 51325489), aduzindo que; (i) não pactou qualquer contrato com a empresa apelada; (ii) que não pode ser compelido a fazer prova diabólica; (iii) juntou a prova da inclusão negativa do seu nome, cabendo a empresa apelada a desconstituição; (iv) que o que deve ser levado em consideração é o fato da empresa apelada de maneira abusiva e unilateral, ter inscrito o seu nome no rol de maus pagadores (v) requer a reforma da sentença para conhecimento do dano moral.

Apresentada contrarrazões, a empresa telefônica apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, este relator de forma monocrática, reconheceu a preliminar de prescrição e extinguiu a ação, nos seguintes termos:

'Com tais considerações, evidente que a matéria está prescrita.

Por fim, friso que a prescrição é matéria de ordem publica, e pode ser decretada de oficio pelo Juiz.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los na fase recursal.'

Inconformada a Decisão Monocrática, a parte autora/apelante apresentou Recurso de Agravo Regimental, aduzindo que; (i) o prazo prescricional tem inicio quando o consumidor toma ciência do registro negativo; (ii) que nesse caso, não existe enquadramento especifico do Código Civil, devendo a prescrição ocorrer no prazo de 10 anos; (iii) que a parte empresa agravada não teve êxito em comprovar a suposta inadimplência, razão pela qual requer a reforma da Decisão Monocrática para reconhecer a inexistência do débito, condenando a parte agravada ao pagamento de danos morais.

Foi apresentada Contrarrazões ao Agravo regimental (id. 57738955), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Da mesma forma, imperioso observar que o apontamento negativo ocorreu em 28/02/2012, e a ação só foi proposta em presente ação foi proposta em 29/06/2017.

Por fim, chamo a atenção que existem diversos extratos SERASA juntados aos autos, indicando que o ora apelante varias outras negativações, razão pela qual, concluo não se crível que a parte apelante tenha tomado conhecimento do apontamento negativo apenas quando da propositura da primeira ação.

Assim, importante consignar que o prazo prescricional da presente reclamação é de 03 anos.

Nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo o acórdão recorrido reconhecido que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a partir da ciência da inscrição, nesse ponto, carece de interesse processual a recorrente.

2. No que se refere ao prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art.

206, § 3º, V, do CC/2002.

3. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA.

PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 26/05/2017)

Com tais considerações, evidente que a matéria está prescrita.

Por fim, friso que a prescrição é matéria de ordem publica, e pode ser decretada de oficio pelo Juiz.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se."

Dessa forma, como já devidamente demonstrado na sentença, a ora Agravante destacou apenas o apontamento ora guerreado (id. 51325465 - Pág. 2), deixando de demonstrar os vários outros apontamentos que possuía.

De base desse contexto, ao analisar os autos contatei ser informação de que a parte apelante não possui ciência do apontamento negativo efetuado em 28/02/2012, há quase uma década atrás.

Assim, é evidente que a prescrição alcançou o direito da parte autora/agravante, mesmo antes da distribuição da presente ação em 29/06/2017.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência:

'2. No que se refere ao prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art.

206, § 3º, V, do CC/2002.

3. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos para ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.'
(AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

Assim, entendo que as alegações recursais não merecem respaldo, devendo ser mantida tanto a sentença proferida quanto a decisão monocrática ora combatida.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020